Tribunal: TJMT
Processo: 1043446-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043446-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), RODRIGO DE MELLO DELIA - CPF: 414.272.348-09 (APELADO), LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), RICARDO JOSE BATTENDIERI D ELIA - CPF: 610.247.408-20 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO DE MELLO DELIA - CPF: 414.272.348-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário, condenando o ente público a restituir valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria de servidor público portador de doença incapacitante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição quinquenal do direito à repetição de indébito tributário, considerando que a ação foi ajuizada após o prazo de cinco anos do início dos descontos tributários, e o autor é portador de doença incapacitante diagnosticada antes de sua aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. À época dos fatos que originaram o direito à repetição do indébito, vigorava a redação original do art. 3º, II, do Código Civil, que considerava absolutamente incapazes os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

4. O Código Civil, em seu art. 198, I, estabelece que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º, constituindo causa impeditiva da prescrição que visa proteger aqueles que, por sua condição pessoal, não possuem discernimento necessário para exercer seus direitos.

5. A doença incapacitante diagnosticada antes da aposentadoria configura hipótese de alienação mental para os fins do art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação original, impedindo a fluência do prazo prescricional contra o autor durante todo o período em que ocorreram os descontos indevidos.

6. A alteração promovida pela Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) no regime das incapacidades não tem o condão de retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não flui o prazo prescricional contra pessoa portadora de doença incapacitante que, à época dos fatos, enquadrava-se como absolutamente incapaz nos termos do art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação anterior à Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Código Civil,
arts
. 3º, II (redação original) e 198, I; Lei n. 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2067289/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. 09/10/2023,
DJe
16/10/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
835875/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 02/02/2017,
DJe
03/03/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação de repetição de indébito tributário c/c indenização por danos materiais” n

1043446-95.2021.8.11.0041, ajuizada por
RICARDO JOSÉ BATTENDIERI D’ELIA,
neste ato representado por seu curador
RODRIGO DE MELLO D’ELIA,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria, de 06/2014 a 12/2015, a serem apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta em suas razões recursais que a pretensão do autor está fatalmente alcançada pela prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi proposta somente em 02.12.2021, enquanto os valores pleiteados referem-se ao período de junho de 2014 a dezembro de 2015.

Argumenta que o prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública está regulado no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que estipula o prazo de cinco anos, bem como que o art. 168, I, do Código Tributário Nacional também prevê o prazo de cinco anos para a repetição do indébito tributário.

Ao final, pretende a reforma da sentença,

com o reconhecimento da prescrição do direito do apelado (Id.

297311937).

O apelado apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso (Id. 297311942).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

305762395).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação de repetição de indébito tributário c/c indenização por danos materiais” n

1043446-95.2021.8.11.0041, ajuizada por RICARDO JOSÉ BATTENDIERI D’ELIA, neste ato representado por seu curador RODRIGO DE MELLO D’ELIA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria, de 06/2014 a 12/2015, a serem apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.

Na origem, o autor alegou que é servidor público estadual aposentado, com doença de Alzheimer (CID G30), diagnosticada em 27.03.2010, e que, embora tenha obtido administrativamente o reconhecimento da isenção do imposto de renda, não lhe foi concedida a retroação dos efeitos à data de sua aposentadoria (08.05.2014), quando já reunia os requisitos para a isenção.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição quinquenal em relação ao direito de repetição do indébito tributário referente ao período de junho de 2014 a dezembro de 2015, considerando que a ação foi ajuizada em 02.12.2021.

Pois bem.

A prescrição, enquanto instituto jurídico destinado a assegurar a estabilidade e a segurança das relações jurídicas pelo decurso do tempo, configura-se como matéria de ordem pública, impondo-se independentemente de provocação das partes. No tocante às ações propostas em face da Fazenda Pública, sua disciplina encontra respaldo específico no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, o qual dispõe,
in
verbis
: "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No âmbito tributário, o Código Tributário Nacional, em seu art. 168, inciso I, dispõe que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.

Entretanto, o caso em análise apresenta uma peculiaridade que demanda exame minucioso: o autor é portador de doença de Alzheimer, diagnosticada em 27.03.2010, conforme atestado pela perícia médica oficial do Estado, o que configurava, à época dos fatos, alienação mental, uma das hipóteses de incapacidade absoluta prevista no art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação vigente antes da alteração promovida pela Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

É imperioso destacar que, à época da aposentadoria do autor (08.05.2014) e durante todo o período em que ocorreram os descontos indevidos de imposto de renda (06/2014 a 12/2015), vigorava a redação original do art. 3º do Código Civil, que assim dispunha:

"Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade."

Somente em 06.01.2016, com a entrada em vigor da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é que houve alteração substancial no regime das incapacidades, passando o art. 3º do Código Civil a considerar como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Contudo, esta alteração legislativa não tem o condão de retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

O Código Civil, em seu art. 198, inciso I, estabelece categoricamente que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º. Trata-se de causa impeditiva da prescrição, que visa proteger aqueles que, por sua condição pessoal, não possuem discernimento necessário para exercer seus direitos, constituindo verdadeira garantia fundamental de proteção aos vulneráveis.

No caso concreto, o autor foi diagnosticado com doença de Alzheimer em 2010, antes mesmo de sua aposentadoria, que ocorreu em 08.05.2014. A doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa progressiva que compromete severamente as funções cognitivas, caracterizando-se pela deterioração da memória, do raciocínio e da capacidade de discernimento, o que configurava, indubitavelmente, hipótese de alienação mental para os fins do art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação original.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a suspensão do prazo prescricional para os absolutamente incapazes ocorre no momento em que se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição meramente declaratória dessa condição preexistente. Assim, ainda que a interdição formal do autor tenha ocorrido apenas em 2021, a incapacidade já existia desde o diagnóstico da doença em 2010, produzindo todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, inclusive o impedimento de fluência do prazo prescricional.

Nesse contexto, considerando que o autor já era portador de doença de Alzheimer quando de sua aposentadoria em 08.05.2014 e que tal condição configurava causa impeditiva da prescrição nos termos do art. 198, I, combinado com o art. 3º, II, do Código Civil, em sua redação vigente à época, não há que se falar em fluência do prazo prescricional contra ele durante todo o período em que ocorreram os descontos indevidos de imposto de renda (06/2014 a 12/2015).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO OCORRÊNCIA . SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes
. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2067289 SC 2023/0129534-3, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
[sem destaque no original]

Ademais, cumpre destacar que o direito à isenção do imposto de renda para os portadores de moléstias graves, previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, tem como termo inicial a data em que o contribuinte reúne os requisitos legais para sua concessão, que, no caso do autor, corresponde à data de sua aposentadoria (08.05.2014), uma vez que já era portador da doença incapacitante.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL . DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado
e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. É firme também o entendimento de que, para gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7 .713/1988; 2) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria. 3. Diante dessa orientação e partindo da premissa fática delineada no acórdão recorrido,
o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença mediante diagnóstico médico - in
casu
, 25.4 .200
9
- ou a partir da inativação do contribuinte, o que for posterior.
4. Agravo Interno não provido.”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 835875 SC 2015/0319338-3, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2017)
[sem destaque no original]

Assim, considerando que contra o autor não corria o prazo prescricional em razão de sua incapacidade absoluta, reconhecida pela legislação vigente à época dos fatos, e que o direito à isenção do imposto de renda nasceu com sua aposentadoria em 08.05.2014, quando já era portador de doença de Alzheimer, não há que se falar em prescrição do direito à repetição do indébito tributário referente ao período de junho de 2014 a dezembro de 2015.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025